Tribunal: TJMT
Processo: 1011102-49.2019.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1011102-49.2019.8.11.0003.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: IVANIR ALVES SOBRINHO.
Recorrida: TELEFÔNICA BRASIL S/A.
Data do Julgamento: 31/07/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.
2. As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.
3. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.
5. Não havendo dívida em aberto, a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida deve ser afastada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011102-49.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[IVANIR ALVES SOBRINHO - CPF: 821.974.661-00 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - TELAS SISTÊMICAS - PROVA UNILATERAL - ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - DEVIDA - PEDIDO CONTRAPOSTO - AFASTADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A parte recorrida não apresentou prova da origem do débito negativado, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente.

2.

As telas sistêmicas juntadas à defesa são documentos produzidos unilateralmente e, portanto, inservíveis para prova da existência de relação jurídica contratual entre as partes.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

Não comprovada a legalidade do débito, a declaração de inexigibilidade é medida que se impõe.

5.

Não havendo dívida em aberto, a decisão de origem que julgou procedente o pedido contraposto para condenar a parte reclamante a adimplir a dívida deve ser afastada.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2020